Tribunal: TJES
Processo: 5006800-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NEGADO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. PERTINÊNCIAS DAS PROVAS DEMONSTRADAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Ainda que sob a ótica da autonomia privada, o processo disciplinar deve ter seu curso balizado à luz de limitações incorporadas pelo devido processo legal, a consagrar a aplicação de direitos fundamentais nas relações privadas, o que consubstancia a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

II - uma vez respeitado o núcleo de discricionariedade do ato administrativo, há o poder-dever do Poder Judiciário, caso provocado, de analisar a legalidade do ato e o atendimento aos princípios norteadores do devido processo legal.

III - Ao fim de conferir a necessária atenção ao devido processo legal, impõe-se assegurar, notadamente ao investigado em Procedimento Disciplinar, o direito de participação na construção do provimento final, ou seja, o direito de influir na formação da decisão, o que materializa o contraditório substancial.

IV - Agravo conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006800-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: WANDER LOPES AMORIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NEGADO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. PERTINÊNCIA DAS PROVAS DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO IMPROVIDO.

I - Ainda que sob a ótica da autonomia privada, o processo disciplinar deve ter seu curso balizado à luz de limitações incorporadas pelo devido processo legal, a consagrar a aplicação de direitos fundamentais nas relações privadas, o que consubstancia a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

II - uma vez respeitado o núcleo de discricionariedade do ato administrativo, há o poder-dever do Poder Judiciário, caso provocado, de analisar a legalidade do ato e o atendimento aos princípios norteadores do devido processo legal.

III - Ao fim de conferir a necessária atenção ao devido processo legal, impõe-se assegurar, notadamente ao investigado em Procedimento Disciplinar, o direito de participação na construção do provimento final, ou seja, o direito de influir na formação da decisão, o que materializa o contraditório substancial.

IV - Agravo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006800-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: WANDER LOPES AMORIM

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela

UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
,
eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação anulatória manejada por
WANDER LOPES AMORIM,
deferiu o pedido de antecipação de tutela requerida, determinando a suspensão dos trâmites e a prática de qualquer ato no processo administrativo nº 47.0208/2023, até que as provas indicadas pelo Agravado sejam produzidas.

Aduz a Agravante que a despeito da competência do Poder Judiciário para averiguar irregularidades do procedimento administrativo disciplinar, tal controle não consiste em reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. Afirma que eventuais nulidades dependem de efetiva demonstração de prejuízo para serem reconhecidas. Alega não se configurar o cerceamento de defesa quando há motivação idônea para o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias. Adiciona que não há demonstração pelo Agravado quanto a pertinência das provas que pretende produzir, sejam as cópias das atas de reuniões da atual gestão, pois os fatos objeto do processo administrativa referem-se à gestão anterior, bem como, quanto às 12 testemunhas arroladas. Afirma haver flagrante intenção do Agravado em procrastinar o andamento do processo administrativo, tumultuar o seu andamento e protelar a apresentação de sua defesa, para, no fim, alegar cerceamento de defesa.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões
WANDER LOPES AMORIM
afirma, em síntese, que a negativa de produção das provas, nos termos em que vertida pelo Agravante revela flagrante cerceamento de defesa.

O caso dos autos, na origem, trata de ação anulatória em que alega o Agravado que, enquanto médico cooperado da UNIMED VITÓRIA, responde a processo administrativo disciplinar (nº. 47.0208/2023), aberto pois, segundo a portaria respectiva, o “
Autor teria faltado com zelo e proatividade no exercício das funções inerentes ao Comitê de Aplicações Financeiras da UNIMED VITÓRIA, do qual foi membro entre março de 2019 e janeiro de 2023, ensejando concentração de investimentos em fundos administrados pela gestora Infinity, em desacordo com a Política de Aplicações Financeiras da cooperativa
.”

Em seu objeto, a ação anulatória visa a reforma de decisão administrativa no âmbito do referido PAD, que indeferiu requerimentos de provas pretendidas pelo Agravado.

Diante dessa realidade, requereu o Autor-Agravado e deferiu o Juízo
a quo
, tutela de urgência a fim de suspender o processo administrativo que corre em seu desfavor, determinando a produção de provas testemunhais e documentais requeridas.

Fixadas essas premissas, após uma análise perfunctória de todo o aduzido no presente recurso e também da peça de ingresso da ação de origem, a decisão recorrida revela medida de bom censo e condizente com o poder geral de cautela que todo magistrado dever ter, notadamente a consagrar eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Não obstante haja para as associações privadas liberdade para se organizarem e estabelecerem normas de funcionamento, a lhes conferir certa margem de autonomia na condução de seus processos internos, inclusive no âmbito disciplinar, impera sobre o direito de associação a garantia dos direitos fundamentais, mormente naquilo que dispõem a Constituição em seu art. 5º, inciso LV:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes;

Portanto ainda que sob a ótica da autonomia privada, o processo disciplinar deve ter seu curso balizado à luz de limitações incorporadas pelo devido processo legal, a consagrar a aplicação de direitos fundamentais nas relações privadas, o que consubstancia a
eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Como deixou claro o Min. Luiz Fux, no Ag 1.008.625/SP “(...)
as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm campo de incidência em qualquer relação jurídica, seja ela pública, mista ou privada, donde
os direitos fundamentais assegurados pela Carta Política vinculam não apenas os poderes públicos, alcançando também as relações privadas
”.

Não por outra razão, em casos como o dos autos, uma vez respeitado o núcleo de discricionariedade do ato administrativo, há o poder-dever do Poder Judiciário, caso provocado, de analisar a legalidade do ato e o atendimento aos princípios norteadores do devido processo legal.

Na concretude do caso presente, as provas documentais requeridas constam desde a primeira manifestação do aqui Agravado no PAD, assim como, o arrolamento das testemunhas, como se vê dos itens “C”, “D”, “E”, “F” e “G”, da defesa prévia apresentada.

A Recorrente Unimed afirma a ausência de interesse na produção da prova documental, consistente na juntada de atas de reuniões do Comitê de Aplicações Financeiras, que segundo a negativa operada, referem-se à gestões posteriores aos fatos apurados no PAD.

Todavia, tal como asseverado na decisão inicial do presente recurso, vejo pertinência nas explicações do Autor (ID 41942490 – pág. 15), de que tais atas serviriam a demonstrar a omissão de informações referentes a investimentos realizados pela Cooperativa, da atual e da antiga gestão, do Conselho Fiscal e do Comitê de Aplicações Financeiras, o que se destaca como sendo uma de suas teses de defesa.

Quanto a prova testemunhal, igualmente, entendo relevantes os esclarecimentos vertidos pelo Agravado ao ponderar a oitiva de 12 testemunhas, o que se justificaria pela circunstância de que todas seriam pessoas relacionadas diretamente aos fatos apurados, enquanto ligadas ao Comitê de Aplicações Financeiras, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração.

Nesse contexto, é preciso se ter em mente que, ao fim de conferir a necessária atenção ao devido processo legal, impõe-se assegurar, notadamente ao investigado em Procedimento Disciplinar, o direito de participação na construção do provimento final, ou seja, o direito de influir na formação da decisão, o que materializa o
contraditório substancial
.

Nessa perspectiva, a negativa das provas, como destacou o Juízo
a quo
, parece-me revelar que o julgamento do PAD toma por base, quase que exclusivamente, as provas acostadas pelo Conselho Técnico, condutor da acusação ao Agravado.

Veja-se que mesmo diante das ponderações justificantes do Requerido, a Unimed rejeitou os pedidos de produção de prova, com base na afirmação de que seriam baseados em acontecimentos posteriores aos fatos em apuração e irrelevância das testemunhas, o que contrasta com a fundamentação aqui vertida.

Ora, assim como o requerimento de provas há se ser devidamente fundamentado, o seu indeferimento, com ainda maior razão, também o deve, enquanto próprio a impor ofensa ao devido processo legal.

Nesse norte, os fundamentos da Recorrente a indeferir a produção da prova não infirmam as razões vertidas pelo Agravado a pretender produzi-las, estando, aparentemente, a Agravante, a obstar a tese de defesa do Agravado e seu direito de influenciar na decisão final do PAD.

Assim, no fim único de não gerar um dano ou risco de dano ainda maior e criar um imbróglio jurídico no processo administrativo disciplinar, atendendo à necessária razoabilidade que deve imperar em casos que tais, entendo pertinente e mesmo necessário, manter integralmente a decisão recorrida, o que tenho como imperioso a salvaguardar aquele procedimento disciplinar de qualquer espécie de arguição de nulidade futura decorrente do direito amplo de defesa.

Desta feita,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso,
manten
d
o hígidos todos os efeitos da decisão recorrida.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.